Tribunal: TJDFT
Processo: 0734288-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734288-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PENHA SOUZA DOS SANTOS, ALINE SOUZA DE CASTRO AGRAVADO: RENAN ROCHA DE CASTRO, DIOGO ROCHA DE CASTRO, TIAGO ROCHA DE CASTRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Hipossuficiência Não Comprovada – Indeferimento. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O juízo de origem exarou o seguinte entendimento a fim de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, in verbis: “Indefiro a gratuidade de justiça à executada, visto que não juntou qualquer comprovação de sua hipossuficiência. Por outro lado, a requisição de bloqueio via SISBAJUD restou integralmente frutífera, de modo que não é crível que pessoa que tenha mais de 165.000,00 em conta corrente seja declarada hipossuficiente.” De fato, esse entendimento quanto à ausência de hipossuficiência econômica da parte agravante encontra respaldo nos documentos juntados a este Instrumento, em que comprova que a parte agravante goza de elevado padrão de vida, fazendo faculdade de medicina com mensalidade superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de possuir carro próprio e moradia própria cujo aluguel divide com uma amiga. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos para análise do pedido suspensivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator